Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.
3. O enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que pode haver a concessão da gratuidade de justiça “a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. No caso em deslinde observa-se que os balancetes acostados nos autos do processo de origem dizem respeito ao ano de 2020. Logo, esses elementos de prova não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira ostentada pela ora recorrente, tampouco a alegada alteração substancial da capacidade financeira alegada.
5. Recurso conhecido e desprovido.